Tribunal: TJMT
Processo: 0007520-27.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007520-27.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSEMAR DA COSTA SANTOS - CPF: 749.922.361-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - DOSIMETRIA ESCORREITA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – QUANTIDADE DA DROGA E MAUS ANTECEDENTES – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em absolvição se o conjunto probatório, consubstanciado nas declarações e demais elementos reunidos na fase inquisitorial, bem como nos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, revelam seguramente a prática do delito de tráfico de drogas.

A expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam o aumento da pena basilar acima do mínimo legal, assim como a existência de condenação penal transitada em julgado em desfavor do réu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Josemar da Costa Santos
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual e o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 09 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 780 (setecentos e oitenta) dias-multa (Id. 172103594).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição, argumentando que não há elementos probatórios suficientes para comprovar a autoria do delito a ele imputado, especialmente porque foram apresentadas versões opostas na fase inquisitorial e na fase instrutória. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, alegando que não foram apresentados os motivos que justificam a elevação acima do mínimo legal (Id. 172103630).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 172103632).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (Id. 177463163).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso não merece acolhimento.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Josemar da Costa Santos pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“1)
Consta no Inquérito Policial em anexo (IP no 7520-27.2020.811.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 10 de junho de 2020, por volta das 00h00min, policiais militares teriam recebido informações de que em uma quitinete na rua Frei Salvador, no 427, bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT, o denunciado JOSEMAR DA COSTA SANTOS, vulgo Macumba, homiziava grande quantidade de substância entorpecente, sendo ele o maior distribuidor da área do bairro Cristo Rei, inclusive um dos líderes da Facção Criminosa denominada Comando Vermelho.

2) Diante das informações, os agentes se deslocaram até o endereço e, no local, autorizados por Valdiney Antônio Moraes, responsável pelas quitinetes, adentraram a residência do denunciado, logrando êxito em localizar 24 (vinte e quatro) tabletes de maconha, dentro de um freezer, 01 (uma) faca grande com resquícios de entorpecente, 01 (um) rolo de Filme de PVC ,01(uma) balança digital e 1 caderno contendo anotações da contabilidade da mercancia de droga.

3) Nesse comenos, o indivíduo Valdiney confirmou que a quitinete havia sido alugada pelo denunciado e informou o endereço dele. Ato contínuo, os agentes se deslocaram ao local informado, onde efetuaram a detenção de JOSEMAR.

4) Diante disso, o denunciado JOSEMAR DA COSTA SANTOS foi encaminhado à Delegacia de Polícia e, ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, negou a prática do crime de tráfico de droga.

5) Constatou-se, também, que JOSEMAR DA COSTA SANTOS possui Mandado de Prisão em aberto, expedido pela 1a Vara Criminal de Tangará da Serra.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão, pelo Laudo Pericial no 3.14.2020.66744-01, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença de “MACONHA” pesando 19,550 kg (dezenove quilogramas e quinhentos e cinquenta gramas).

Assim, restou configurado que o denunciado JOSEMAR DA COSTA SANTOS mantinha em depósito drogas para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Id. 172103564)

Dos autos, restou demonstrada a materialidade do crime detráficode drogas pelo auto de prisão em flagrante (Id. 172103564 – pág. 3), boletim de ocorrência (Id. 172103564 - pág. 4), termo de apreensão (Id. 172103564 – pág. 13), laudo pericial (Id. 172103564 – pág. 15-18), termo de declaração (Id. 172103564 – pág. 19-20) e depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência (Id. 172103564 – pág. 7-8; pág. 10-11)

Em relação à autoria, o apelante, apesar de confessar que foi o responsável pela locação da kitnet, negou ser proprietário da droga apreendida durante os interrogatórios realizados nas fases administrativa e judicial. Todavia, as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos dos policiais militares, demonstram cabalmente a prática do crime de tráfico de drogas por parte do acusado.

Extrai-se dos autos que, no dia 10/06/2020, por volta da 00h, a polícia militar do município de Várzea Grande, durante o patrulhamento, recebeu informação de que no bairro Cristo Rei, a pessoa de Josemar da Costa Santos, vulgo Macumba, conhecido como o maior distribuidor de maconha na região, teria alugado uma kitnet para fins de armazenamento da droga, ocasião em que a equipe se deslocou até o local, sendo recebido pela pessoa de Valdiney, responsável pela locação das quitinetes, que confirmou que aquela unidade era locada por Josemar e autorizou a entrada dos policiais, que encontraram em um freezer 24 tabletes de substância análoga a maconha (19,550 kg).

A equipe policial se descolou até o endereço do suspeito Josemar, ocasião em que ele foi preso em flagrante.

Na Delegacia, o Sr. Valdiney Antônio Moraes declarou que autorizou a entrada da polícia e abriu a kitnet dos fundos, onde foi encontrado vários tabletes e porções de maconha escondida no freezer (Id. 172103564 – pág. 19-20).

Já o apelante, na fase extrajudicial, que estava acompanhado de advogado, em seu interrogatório, negou ser proprietário da droga apreendida, mas afirmou ter alugado a kitnet onde os policiais encontraram a droga para uma terceira pessoa de nome “Emerson” e que tinha conhecimento de que ele havia guardado a droga no local (Id. 172103564 – pág. 26-28).

Em juízo, o apelante mais uma vez negou ser o proprietário da droga, confirmou que a kitnet foi alugada por ele, no entanto, alterou a versão inicial, dizendo que alugou para uma pessoa de nome “Sérgio”, que seria um cliente do lava jato em que trabalhava e que não tinha conhecimento de que o local seria para armazenar entorpecentes.

Vejamos (degravação extraída da sentença),
in verbis
:

“
que estava passando por dificuldades financeiras e um cliente do lava jato em que trabalhava, de nome “Sérgio”, ofereceu a quantia de R$100,00 (cem reais) para que alugasse em seu nome a kitnet. Esclareceu que devido a crise financeira causada pela pandemia do coronavírus aceitou a oferta e alugou a quitinete em seu nome para “Sérgio” usar. Disse que “Sérgio” trabalha com vendas de carro na “Pedra” e acreditou que a quitinete seria usada para que ele mantivesse encontros amorosos. Não sabe se “Sérgio” tem envolvimento com drogas e se é membro de alguma facção criminosa.”

Vê-se que o acusado Josemar tenta atribuir responsabilidade a terceira pessoa, indicando em seu interrogatório na fase policial, que realmente fez a locação da kitnet para a pessoa de Emerson e, em juízo, lhe nominou como “Sérgio”.

Nesse contexto, como pontuado pelo douto Procurador de Justiça em seu parecer, tal contradição “
demonstra a inautenticidade dos seus relatos e a fragilidade da negativa e autoria
”.

Destaque-se que em nenhum momento o apelante negou seu vínculo com o local, na condição de locatário e que apesar das contradições em seus depoimentos (na fase extrajudicial e judicial), os demais elementos de provas sustentam a condenação.

Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão, Paulo Cesar Silva Campos e Ricardo do Nascimento Dias, em juízo, não deixam dúvidas a respeito da prática do crime de tráfico de drogas por parte do acusado Josemar.

Conforme consignado na sentença, “
eles
declararam terem recebido denúncia por telefone de que o acusado, que é conhecido pelo apelido de “macumba”, era o responsável pela distribuição de drogas na região do bairro Cristo Rei e guardava drogas em uma quitinete locada no referido bairro. Em diligências, localizaram o endereço e após autorização do responsável pelas casas se dirigiram à quitinete locada pelo acusado e ao se aproximarem sentiram um forte odor de maconha advindo do local. Que então olharam pela janela e observaram que havia somente um freezer dentro do imóvel. Diante disso, o responsável pelas quitinetes abriu a unidade e após constataram que dentro do freezer havia grande quantidade de entorpecente, uma balança de precisão, uma faca com resquícios de maconha e um caderno contendo anotações da venda de entorpecentes. Após, por indicação do responsável quitinete, se dirigiram à residência do acusado e o prenderam sem nenhuma resistência
”.

Calha frisar que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela investigação que culminou com a prisão do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, como no caso concreto, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

“
Ademais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
” (AgRg no HC: 620668 RJ 2020/0276623-3, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Desse modo, em face das circunstâncias apresentadas, das declarações firmes e coerentes das testemunhas que foram ouvidas nas duas fases processuais, guardando sintonia com os demais elementos probatórios existentes nestes autos, tem-se por evidenciada a prática do crime de tráficode drogas, imputado ao apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, porque fartas nos autos.

Não se pode olvidar, outrossim, que, para configurar o delito do art.33, caput, da Lei n.11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Isso porque, qualquer das ações descritas no referido artigo, cuja destinação comercial esteja comprovada por conjunto probatório idôneo – como
in casu
–, é o que basta para a tipificação do tráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“
O delito detráficode drogas, previsto no art.33da Lei n.11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Por conseguinte, não há como se cogitar a absolvição do apelante em relação ao crime detráficode drogas, não se podendo falar, também, em aplicação do princípio constitucional
in dubio pro reo
, tendo em vista que o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

No que concerne à pretensão de redução da pena-base formulada pelo apelante, de mesmo modo não lhe assiste razão.

O juízo sentenciante fixou a pena-base para o crime de tráfico de drogas em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, ou seja, exasperou a pena basilar em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa.

Para tanto, considerou a quantidade da droga que, na hipótese, equivale a 19,550 kg (dezenove quilos e quinhentos e cinquenta gramas) de maconha, conforme laudo de constatação acostado aos autos e os seus antecedentes criminais, consubstanciado na ação penal de n. 6194-27.2014.8.11.01.3600 (7a Vara Criminal da Justiça Federal – Seção Judiciária de Mato Grosso), transitada em julgado em 10/08/2017, elevando a pena em 1/6 para cada vetorial.

Portanto, o juízo
a quo
utilizou elementos concretos para a fixação da pena-base ao patamar estabelecido.

A propósito, sobre o assunto, vejamos,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA DROGA E MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/6 DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1.
A natureza e a quantidade de drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base, a teor do preceito do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE n. 593.818/SC, com repercussão geral reconhecida, decidiu que: "Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal"
. 3. Ainda que a lei não estabeleça percentual, esta Corte de Justiça tem jurisprudência consolidada de que é proporcional a fração de 1/6 de aumento, calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, para cada vetorial negativa considerada na fixação da pena-base. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no HC: 658192 SP 2021/0103231-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021) (destaquei)

Ademais, de se ver que o STJ, no AgRg no HC n. 549.965/SP, publicado em 27/05/2020, decidiu que “
A dosimetria dapenainsere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de umcritérioaritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação dapena-base, sendo que talcritériosomente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
”.

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Destaco que não há impedimento algum para que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, desde que haja fundamentação idônea para tanto, como ocorreu no caso concreto.

Assim, a expressiva quantidade da droga apreendida (19,550 kg - dezenove quilos e quinhentos e cinquenta gramas), autoriza o aumento da pena basilar na forma operada pelo juízo
a quo
.

Ademais, a condenação anterior transitada em julgado é fundamento idôneo para a exasperação da pena basilar, ficando vedado apenas o
bis in idem
, o que foi observado pelo sentenciante, estando escorreita, portanto, a dosimetria da primeira fase da pena do réu.

Isso posto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, mantendo-se inalterado os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023